Tribunal: CVM
Processo: 19957-011318-2017-00 (RJ-2017-05506)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-01-15
Data de publicação: 2019-01-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011318/2017-00 (RJ2017/5506)

Data do julgamento: 15/01/2019

Acusados: HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
Luis Antonio Lopes da Silva

Ementa: Apurar a responsabilidade de operadora hoteleira e de seus administradores por oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo relacionados aos
empreendimentos hoteleiros com as marcas Ibis e Ibis Budget, em Parauapebas, no estado do Pará. Infração ao art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 2o da Instrução CVM no
400/03. Infração ao inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e ao art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu absolver a HMA Consultoria Empresarial Ltda, Elialdi Gomes de Melo e Luis Antonio Lopes da Silva da acusação de realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa prevista no inciso I
do § 5o do artigo 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Henrique Balduino Machado Moreira e Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 18/02/2019, às 15:11, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 18/02/2019, às 17:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 18/02/2019, às 18:56, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0672635 e o código CRC
7F595D21.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0672635 and the "Código CRC" 7F595D21.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI 19957.011318/2017-00
Reg. Col. no 1233/18

Acusados: HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Elialdi Gomes de Melo
Luis Antonio Lopes da Silva
Assunto: Apurar eventual responsabilidade da operadora hoteleira e de seus administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO
I. Introdução
1. Este Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela Superintendência de Registros de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) para apurar eventuais
irregularidades na realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CIC”) relacionados aos empreendimentos hoteleiros com as marcas Ibis e Ibis
Budget em Parauapebas, Estado do Pará (“Empreendimento”).
2. Em 04.12.2018, o Colegiado da CVM aprovou a celebração de termo de compromisso proposto pela incorporadora do Empreendimento (“SPE”), e seus
administradores, remanescendo, portanto, apenas a acusação contra a HMA Consultoria Empresarial Ltda. (“HMA” ou “Operadora Hoteleira”) e seus
administradores Luis Antonio Lopes da Silva e Elialdi Gomes de Melo (em conjunto com HMA e Luis Antonio Lopes da Silva, “Acusados”), por violação ao
disposto no artigo 19 da Lei n° 6.385/1976[1] e no artigo 2° da Instrução CVM n° 400/2003[2], e ao disposto no inciso I do §5° do artigo 19 da Lei n° 6.385/1976[3] e
no artigo 4° da Instrução CVM n° 400/2003[4]. Especificamente no tocante aos administradores da sociedade acusada, a Acusação faz também referência ao artigo
56-B da Instrução CVM no 400/2003[5], que dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo
cumprimento das obrigações impostas pela referida instrução.
3. Em resumo, a SRE alega que os Acusados realizaram oferta de valores mobiliários sem a prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro para a referida oferta.
II. Origem e fatos
4. Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2015/12413, que investigou indícios de oferta pública irregular de CIC relacionados ao Empreendimento através
de materiais de divulgação, em inobservância ao disposto no artigo 19 da Lei no 6.385/1976.
5. De acordo com a Acusação, os CIC foram ofertados publicamente, inclusive por meio de site na internet, sem a prévia obtenção de registro ou de dispensa de registro
para a referida oferta.
6. A área técnica apurou que a G.I. Eireli (“G.I.”) havia firmado contratos de franquia para a operação de empreendimento hoteleiro com as marcas Ibis e Ibis Budget[6]
em Parauapebas.
7. Por meio de ofício datado de 08.12.2015,[7] a SRE solicitou esclarecimentos à G.I. sobre o material publicitário disponível nos sites www.investmaraba.com.br,
www.hosteltur.com.br e www.youtube.com, bem como a alertou sobre as eventuais infrações cometidas em face do art. 2o, inciso XI, da Lei no 6.385/76[8], não
tendo obtido resposta.
8. Paralelamente, por meio de correspondência enviada à SRE, Elialdi Gomes de Melo, administrador da HMA, afirmou que (i) era a HMA quem atuava como
operadora hoteleira do Empreendimento; (ii) a SPE era a incorporadora; e (iii) a sociedade G.I. era uma das sócias da SPE.
9. Em seguida, a SRE solicitou, por meio do Ofício no 33/2016/CVM/SRE, que a SPE prestasse esclarecimentos acerca (i) das datas de início e encerramento da oferta
de unidades do Empreendimento; (ii) do número de unidades do Empreendimento; e (iii) quantas foram colocadas à venda e quantas foram vendidas.
10. Em resposta ao ofício, a SPE informou, por meio de correspondências datadas de 8 e 14.04.2016, que: (i) a oferta do empreendimento Hotel Ibis Parauapebas foi
iniciada em 01.05.2015 e se encerrou em 30.11.2015; (ii) o Empreendimento possuía 230 (duzentas e trinta) unidades imobiliárias, sendo 105 (cento e cinco) da
bandeira Ibis e 125 (cento e vinte e cinco) da bandeira Ibis Budget; e (iii) foram colocadas à venda 30 (trinta) unidades, das quais 23 (vinte e três) foram efetivamente
vendidas.
III. Acusação
11. A partir do exame dos documentos da oferta, a SRE analisou a proposta de investimento a fim de observar a existência das características de valores mobiliários,
conforme previsão do artigo 2o, IX, da Lei no 6.385/1976, que dispõe:
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.
12. Após análise, a área técnica entendeu que “como existe investimento, como o investimento está formalizado em contrato, como o investimento é coletivo, como foi
oferecida remuneração aos investidores, como a remuneração tem origem no esforço do empreendedor ou de terceiros e como o contrato foi oferecido publicamente,
o investimento no Empreendimento constitui contrato de investimento coletivo previsto no inciso IX, do art. 2o da Lei no 6.385/76, sendo, portanto, valor
mobiliário”.
13. Constatou, ainda, que 23 unidades autônomas hoteleiras foram vendidas após o envio do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, sem que a oferta houvesse sido registrada
na CVM ou obtida a dispensa de registro.
14. Diante disso, a Acusação concluiu que a responsabilidade pela realização de oferta pública de valores mobiliários sem o registro previsto no artigo 19 da Lei no
6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 deveria recair sobre a HMA e seus respectivos administradores[9].
15. A autoria da HMA, segundo a SRE, teria decorrido de sua posição como operadora hoteleira do Empreendimento, visto que que figura como parte nos contratos de
administração hoteleira, os quais obrigatoriamente deveriam ser aderidos pelos adquirentes dos CIC em questão.
16. Ainda, uma vez que o artigo 56-B da Instrução CVM no 400/2003 dispõe que os administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas pela referida instrução, a Acusação concluiu que Luis Antonio Lopes da Silva e Elialdi Gomes Melo,
administradores da HMA, deveriam também ser responsabilizados pela mesma imputação atribuída à sociedade que administram.

17. Por todo o exposto a SRE propôs responsabilizar os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no artigo 19 da Lei
no 6.385/1976 e no artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003 e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5o do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e no artigo 4o da Instrução
CVM no 400/2003, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do artigo 59[10] da mesma instrução.
18. Por fim, tendo em vista os indícios de crime de ação penal pública, a Acusação sugeriu o envio de comunicação ao Ministério Público Federal.
IV. Manifestação da PFE
19. Em 15.12.2017 a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu que a peça acusatória preenchia os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/2008.
V. Defesas
20. Em 07.05.2018, HMA, Luis Antonio Lopes da Silva e Elialdi Gomes de Melo apresentaram defesa conjunta.
21. A defesa alegou que em 20.04.2014, a SPE e a HMA firmaram o Contrato de Prestação de Serviço, Consultoria, Assessoria, Administração Hoteleira e Outras
Avenças (“Contrato de Prestação de Serviços”), o qual tinha por objeto três obrigações distintas: consultoria e assessoria da fase de incorporação e projetos;
consultoria para a fase pré-operacional do hotel; administração do hotel no modelo locação, nos termos do contrato firmado entre a SPE e a H.A.B.
22. A defesa argumentou que a HMA prestou tão somente os serviços correspondentes à consultoria e assessoria da fase de incorporações e projetos, tendo, inclusive,
recebido apenas o valor acordado para esta fase do contrato. Ressaltou, ainda, que o exercício das outras duas obrigações contratuais – que teriam o condão de
efetivamente transferir à HMA o papel de gestora do Empreendimento e operadora hoteleira –, nunca teria sido permitido pela SPE.
23. Ademais, afirmou que a HMA foi, inclusive, substituída na função de prestadora de serviços de operação do hotel, na medida em que a SPE contratou terceiros para
prestá-los, sem que o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre SPE e HMA tivesse sido resilido formalmente – o que corroboraria o papel secundário e sem
protagonismo desempenhado pela HMA na operação.
24. Nesse sentido, ainda que fosse dada a oportunidade à HMA de cumprir integralmente o objeto do Contrato de Prestação de Serviços, segundo a defesa, a veiculação
dos Anúncios indicados pela CVM no termo de acusação teria se dado à sua revelia. Os Acusados afirmaram, assim, que nada poderiam fazer para obstar tal
veiculação haja vista que sequer sabiam de sua existência, tampouco teriam sido informados do início das vendas das unidades.
25. Os Acusados apontaram, ainda, que não possuíam qualquer familiaridade com estruturas de operação em mercado de capitais. Nessa linha, a defesa alegou que
Elialdi Gomes Melo teria trocado e-mails com a CVM, nos quais teria qualificado a HMA como operadora hoteleira sem saber das implicações jurídicas que a
referida intitulação poderia acarretar a ele, Luis e HMA. Segundo a defesa, outra razão que teria levado Elialdi Gomes Melo a qualificar a HMA como operadora
hoteleira do Empreendimento decorreria do fato de que o Acusado acreditava tanto na longevidade do negócio quanto no cumprimento integral do Contrato de
Prestação de Serviços.
26. Concluiu, assim, que a HMA nunca exerceu efetivamente o papel de operadora do Empreendimento, nem mesmo na fase pré-operacional, de modo que não deveria
ser qualificada como ofertante, nos termos da alínea “a”, inciso I, da Deliberação CVM 734/2015, devendo a HMA, em conjunto com os Administradores, ser
consideradas partes ilegítimas no processo sancionador em apreço.
27. Por fim, a defesa requereu tanto (i) o reconhecimento da ausência de responsabilidade dos Acusados frente à alegada oferta de CIC do empreendimento hoteleiro
Hotel Ibis Parauapebas, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção de registro previsto no art.19 da Lei no6.387/76 e no art. 2o da Instrução
Normativa CVM no400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5o do art.19 da Lei no6.385/76, quanto (ii) a extinção do processo administrativo sancionador
em face da HMA e seus Administradores.
VI. Proposta de termo de compromisso
28. Em 06.06.2018, HMA, Elialdi Gomes de Melo e Luis Antonio Lopes da Silva apresentaram proposta de termo de compromisso no âmbito do presente processo.
29. Em razão, contudo, de comunicação enviada em 31.08.2018 pelo Comitê de Termo de Compromisso indagando aos Acusados se seu interesse na celebração do
termo de compromisso subsistiria diante da edição da Instrução CVM No 602, de 27.08.2018, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de
investimento coletivo hoteleiro, e do resultado do julgamento, pelo Colegiado da CVM, do Processo Eletrônico SEI 19957.004522/2017-66, os Acusados desistiram
da proposta originalmente apresentada.
VII. Distribuição do processo
30. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 18.12.2018, fui designado relator deste processo.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

[1] Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.
[2] Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas,
fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, nos termos desta Instrução.
[3] Art. 19. (...) § 5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo:
I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do
público investidor
[4] Art. 4o Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a
adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.
[5] Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante
por esta Instrução.
[6] Em resposta a questionamento formulado pela SRE, por meio do Ofício no 777/2015/SRE, a proprietária das marcas Ibis e Ibis Budget, H.A.B., informou que havia
firmado contrato de franquia com a G.I. para a operação de empreendimento hoteleiro com as citadas marcas em Parauapebas, mas que não era operadora ou incorporadora
de empreendimentos hoteleiros em Parauapebas.
[7] Ofício no 787/2015/CVM/SRE.
[8] Art. 2o. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...)
IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração,
inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

[9] Bem como sobre a Incorporadora e seus respectivos administradores, que, ao final, firmaram termo de compromisso com a CVM e, portanto, não figuram como partes
neste processo.
[10] Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do Art. 11 da Lei no 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1o do mesmo artigo, a
distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM;
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 21/01/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0670768 e o código CRC
CE12A723.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0670768 and the "Código CRC" CE12A723.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.011318/2017-00
Reg. Col. no 1233/18

Acusados: HMA Consultoria Empresarial Ltda.
Elialdi G. Melo
Luís Antônio Lopes da Silva
Assunto: Apurar eventual responsabilidade da operadora hoteleira e de seus administradores por oferta irregular de CIC hoteleiro (condo-hotel).
Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO
I. Introdução
1. Neste Processo Administrativo Sancionador julgamos a responsabilidade de uma operadora hoteleira e de seus administradores por uma oferta pública irregular de
contratos de CIC[1] hoteleiros referentes ao Empreendimento.
2. A incorporadora e seus administradores também foram acusados pela SRE, mas apresentaram proposta de termo de compromisso que foi aprovada pelo Colegiado,
fazendo com que o processo fosse suspenso em relação a eles.
3. Em benefício da síntese, não irei aqui me estender na discussão acerca da caracterização do condo-hotel como um contrato de investimento coletivo e da consequente
necessidade de que as ofertas públicas de distribuição de tais contratos sejam feitas de acordo com as disposições da Lei no 6.385/1976 e dos normativos e
pronunciamentos editados pela CVM. Ressalto somente que os defendentes não trouxeram qualquer argumento que indique que os contratos referentes ao
Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM, não havendo, portanto, razão para revisitarmos
a discussão há muito superada.
4. Os fatos aqui analisados são, em seus aspectos nucleares, bastante similares aos dos precedentes. Assim como nos casos já examinados, a realização de oferta pública
irregular encontra-se, a meu ver, bem caracterizada nos autos[2].
II. O papel dos operadores hoteleiros nas ofertas de distribuição pública de contratos de investimento coletivo hoteleiros
5. Dito isso, a decisão de imputar responsabilidade requer que se analise a atuação de cada acusado no caso concreto. No contexto das ofertas públicas de CIC
hoteleiro, a CVM vem reconhecendo que os papéis desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros em um condo-hotel são substancialmente
distintos. Mais ainda, há hoje consenso que as atividades ordinariamente desempenhadas pelos operadores hoteleiros no contexto de uma oferta de condo-hotel não
correspondem a verdadeiros atos de distribuição[3].
6. Essa conclusão, é importante que se diga, decorreu de uma evolução das discussões acerca da matéria ao longo dos últimos anos. Com efeito, as primeiras
manifestações da CVM que buscaram organizar um processo para realização de distribuições públicas de cotas de condo-hotel, mediante dispensa de registro,
atribuíam à operadora hoteleira o status de co-ofertante[4]. A opção então tomada foi discutida com o mercado e, em certa medida, buscou atender a uma demanda
dos próprios operadores hoteleiros, que pretendiam ter reconhecido um papel que lhe conferisse legitimidade para interferir no processo de elaboração dos
documentos da oferta.
7. Esse breve esclarecimento é importante, em primeiro lugar, para esclarecer a razão pela qual as deliberações anteriormente editadas pela CVM davam às operadoras
hoteleiras o status de ofertante. Ademais, elucida as razões pelas quais a área técnica as vinha incluindo, bem como seus administradores, no rol de acusados nos
processos sancionadores instruídos para apurar responsabilidades por ofertas irregulares de condo-hotéis.
8. Ressalto, contudo, que ao menos desde 2017 o Colegiado vem reconhecendo os diferentes papéis desempenhados pelas incorporadoras e pelos operadores hoteleiros
nas distribuições públicas de CIC hoteleiro em casos de stop orders decorrentes da oferta irregular desses valores mobiliários. Assim, em mais de uma oportunidade,
restou decidido que os operadores não deveriam ser incluídos nas stop orders, salvo se existissem indícios de que esses estavam efetivamente participando da oferta
irregular[5].
9. A nova orientação cristalizou-se com a edição da Instrução CVM no 602/2018, que dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo
hoteleiro. A nova regra define como ofertante “a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro” (artigo
2o, II). Assim, a operadora hoteleira não é, a princípio, considerada ofertante, ao menos que venha a praticar ato de distribuição. De acordo com o Relatório da
Audiência Pública:
“[O]fertante é aquele que, de fato, realiza esforços de distribuição do CIC hoteleiro. De ordinário, é a sociedade incorporadora que desempenha esse papel, embora seja
possível, a depender das circunstâncias do caso, que outra pessoa venha a ser ofertante (e.g., aquele que permuta o terreno por CIC hoteleiros que são, em seguida,
distribuídos publicamente).
Diante disso, a Minuta passou definir Ofertante como ‘a sociedade incorporadora ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de CIC hoteleiro’. Com
relação especificamente à operadora hoteleira, a CVM reconhece, inclusive em virtude da experiência acumulada nas suas rotinas de supervisão, que ela, usualmente, não
é a responsável pelos esforços de venda dos CIC hoteleiros e, por consequência, não se enquadra no conceito de ofertante. Nada obstante, dada a sua importância para o
empreendimento hoteleiro, a operadora deverá, nos termos da Minuta, atestar que considera corretas as informações que serão prestadas ao público durante a oferta.”
10. Note-se que a Instrução CVM no 602/2018 não ignora a importância da participação da operadora hoteleira no processo de elaboração dos documentos que serão
utilizados na oferta pública de CIC hoteleiro. Por esse motivo, a nova norma, ao mesmo tempo em que diferencia os atos desempenhados pela operadora hoteleira
dos atos de distribuição, exige que a operadora revise o Prospecto e o Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira e declare que as informações fornecidas nesses
documentos, especificamente relacionadas ao empreendimento hoteleiro e aos riscos a ele associados, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta (artigo 6o, VI, e Anexo 6-VI).
III. Análise do caso
11. Segundo a SRE, dois fatos comprovariam a participação da HMA na realização da oferta irregular e, consequentemente, justificariam a sua responsabilização, bem
como de seus administradores, pela prática do ilícito. Em primeiro lugar, a Acusação aponta que a operadora hoteleira assinou o pedido de dispensa de registro
apresentado à CVM. Adicionalmente, a HMA era parte do contrato de administração hoteleira.
12. Ora, a participação das operadoras hoteleiras no processo de dispensa de registro decorria, como visto, da orientação da CVM então em vigor, que naturalmente não
tem o condão de atrair para esses agentes as responsabilidades próprias daqueles que praticam atos de distribuição. Com relação ao contrato, trata-se do instrumento

concebido, sobretudo, para estabelecer os termos e condições através dos quais a operadora hoteleira administrará o empreendimento quando em funcionamento.
IV. Conclusão
13. Em resumo, não existe qualquer indicação de que a HMA tenha praticado qualquer ato de distribuição na oferta pública irregular dos CICs hoteleiros relacionados ao
Empreendimento.
14. A toda evidência, o simples fato de a CVM ter, em manifestações anteriores, dado aos operadores hoteleiros o status de ofertante não é suficiente para condenar a
operadora hoteleira e, consequentemente, seus diretores.
15. Ainda que assim não fosse, fato é que, como visto acima, a Instrução CVM no 602/2018 alterou a definição de ofertantes nas ofertas públicas de CIC Hoteleiro, que
hoje inclui apenas aqueles que realizem atos de distribuição pública. Por esse motivo, deve-se reconhecer também a extinção da punibilidade por retroatividade de
norma punitiva mais benéfica, à luz do princípio da retroatividade da lei mais favorável, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal.
16. Diante desse fato e por todo o exposto, voto pela absolvição de todos os acusados. É como voto.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

[1] Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.
[2] V. os anúncios veiculados na internet nos sites www.investmaraba.com.br(fls. 02 a 05), www.youtube.com (fls. 08 e 130) e www.luizcavalcante.com.br (fl. 131)
e www.netimoveis.com (fls. 09 e 129) na Internet, oferecendo oportunidades de investimento no Empreendimento.
[3] Sobre o conceito de ato de distribuição, cf. artigo 19, §1o, da Lei no 6.385/1976, e o artigo 3o da Instrução CVM no 400/2003.
[4] V. item I, “a” da Deliberação CVM no 734/2015, que regulava as ofertas de condo-hotel até a edição da Instrução CVM no 602/2018: “Para fins desta Deliberação,
consideram-se: a) ofertantes: a sociedade administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora ou, na falta desta, a sociedade
responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)”.
[5] V. Processo CVM no SEI 19957.006895/2017-71 e Processo CVM no SEI 19957.009101/2017-21, analisados respectivamente em 29.08.2017 e 19.09.2017.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 21/01/2019, às 18:30, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0670783 e o código CRC
2C6E3DA9.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0670783 and the "Código CRC" 2C6E3DA9.